Tribunal: TJMT
Processo: 0006240-23.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível no 0006240-23.2017.811.0003
Recorrente: A. G. TRANSPORTES LTDA – ME
Recorrido: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 115694953) interposto por A. G. TRANSPORTES LTDA – ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme seguinte ementa (id. 113897959):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELANTE ORA AGRAVANTE – EMBARGOS A EXECUÇÃO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. II- As razões recursais dissociadas e/ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atendem o disposto no inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil. Portanto, não observado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ. Tratando-se de condições de admissibilidade é ato privativo do relator sendo desnecessário levar a julgamento pelo colegiado. III- Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, se desprovido por unanimidade, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. (AgInt n° 0006240-23.2017.811.0003, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15/12/2021)”.
A recorrente alega em suas razões negativa de vigência e dissidio jurisprudencial aos arts. 1.002; 1.010, II e 1.003 do CPC, ao fundamento de que, ao contrário do que entendeu o acordão, atacou todos os pontos e fundamentos da decisão que rejeitou os Embargos a Execução, não podendo se falar em ausência de dialeticidade recursal.
Recurso tempestivo (id. 115837991).
Preparado (id. 115754497).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 119181967).
Não consta dos autos o recolhimento da multa do art. 1.021, § 4°, do CPC, aplicada no acórdão de id. 113897959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC – não recolhimento
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão fracionário deste Sodalício, ao julgar o agravo interno aplicou a multa do art. 1.021, § 4° do CPC. Confira-se:
“Como, complementando as decisões já citadas quando do julgamento do recurso e transcritas linhas acima, acrescento o seguinte julgado de lavra deste colendo Tribunal de Justiça mato-grossense:
'RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. 2- Na hipótese, a Recorrente não rebateu os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora. Sustenta que o 'decisum' recorrido afronta dispositivos de lei e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade porque os honorários de sucumbência arbitrados pelo Juiz singular foram majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que, de fato, não ocorreu, uma vez que o pedido de majoração da verba honorária formulado pelos Agravados no Recurso de Apelação sequer foi acolhido. 3- Consoante o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.' (TJMT, RAC no 1016592-69.2018.8.11.0041, Rel. Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA)”. (grifei).
In casu, a decisão foi unânime, consolidando, portanto a aplicação da multa nos moldes acima, não se vislumbrando nos autos o seu recolhimento.
A parte, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade.
Portanto, a multa em questão é fator condicionante a interposição de novos recursos, “ex vi” do art. 1.021, § 5° do CPC, “in verbis”:
“Art. 1.021. (...)
§ 5°. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. (grifei).
A propósito, nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC/15. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. 1. Ação de complementação de benefício previdenciário. 2. A aplicação da multa estabelecida no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Precedentes. 3. Ante a ausência de comprovação do pagamento da multa imposta pelo Tribunal de origem, inviável o conhecimento do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1724992/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (grifei).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1813907/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)” (grifei)
Nesse contexto, cumpre anotar que o órgão fracionário deste Sodalício, na oportunidade do julgamento do agravo interno, aplicou a parte recorrente multa com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Como não se vislumbra nos autos a demonstração de pagamento da aludida multa pela parte recorrente, resta evidenciado o descumprimento do dever imposto pelo § 5o, do art. 1.021 do CPC.
Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez não comprovada a regularidade do pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no ato da interposição do recurso, não há falar em oportunidade para posterior regularização de eventual vício no seu recolhimento, em razão de ausência de previsão legal expressa, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO, NOS TERMOS DO § 5o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, a decisão ora agravada não conheceu do Recurso Especial, pois, no ato da interposição do recurso, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do vigente Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual" (STJ, AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.173.359/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2018; AgInt no AREsp 1.084.253/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2017. IV. Consoante a firme jurisprudência do STJ, "como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas" (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1185988/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/04/2018; AgInt no AREsp 1149021/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/05/2018. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1382583/CE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)” (grifei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça